Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735245-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: THIAGO LEITE FLORENCO MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de THIAGO LEITE FLORENCO MAIA, indeferiu a expedição de ofícios requerida pela credora, nos seguintes termos (ID 103874485 dos autos de origem): Requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica, em favor do exequente, do valor penhorado (ID 98855909), conforme pedido ID 103492179. Indefiro o pedido de requisição de informações ao INSS para a busca de possível vínculo empregatício do executado porque decorrente do interesse do exequente na penhora da remuneração do devedor, o que é vedado (CPC, art. 833, IV). Além disso, este juízo dispõe de acesso ao Infoseg, no qual consta informação do Caged, estando claro que a remuneração do executado não supera 50 salários mínimos mensais (CPC, art. 833, § 2o). Intime-se o exequente a indicar bens penhoráveis e a apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que já foram realizadas diversas consultas aos sistemas disponíveis, Bacenjud, Renajud, Infojud e outros e nenhuma delas foi frutífera. Sustenta que o STJ vem mitigando a impenhorabilidade salarial e que não há elementos probatórios que o devedor não posso utilizar parte de seus vencimentos para quitar o débito exequendo. Sustenta estarem presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para que lhe seja deferida a pretensão negada na instância de origem. Preparo constante no ID 30408670. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a possibilidade de expedição de ofício ao INSS a fim de verificar a de ondem provêm os recolhimentos realizados em favor da devedor ou se este recebe algum benefício do órgão. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal da recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. No caso em apreço, a detida análise dos autos evidencia que já houve diligências junto aos sistemas disponíveis ao TJDFT – Bacenjud (IDs 62318021[LA-GDJDDO1] e 62318152), Sisbajud (IDs 89081312 e 98855909), as quais restaram frustradas pela não localização de bens ou ativos passíveis de penhora, salvo pelos bloqueios da quantia de R$ 671,29 decorrentes da utilização dos sistemas acima referidos. O contexto dos autos indica que a diligência requerida tem possibilidade mínima de ser eficaz, mormente porque o documento constante no ID 62318175 índica vínculo empregatício na função de assistente administrativo (informática) no ano de 2019 e que as instituições financeiras consultadas não se verificou saldos suficientes para suportar a dívida exequenda. Nesse contexto, considerando as diligências já realizadas sem efetividade, não se verificam presentes os pressupostos fáticos a amparar a pretensão do credor de que seja oficiado ao INSS. Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO BENS DO DEVEDOR. OFÍCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. 1. A localização de bens do devedor, é tarefa de incumbência do autor. O Poder Público não pode substituir a atuação do particular na identificação de dados ou bens das partes. 2. A expedição de ofício pelo Poder Judiciário é medida excepcional, possível somente quando o credor comprovar nos autos que esgotou todos os meios a seu alcance para a localização dos bens do devedor. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.969045, 20160020327359AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 03/10/2016. Pág.: 157/188) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO INFOJUD INFRUTÍFERA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FONTE DE RENDA. VERBAS ALIMENTARES. INVIABILIDADE. A fase de cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação integral do débito e se desenvolve no interesse do credor. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que não impliquem em violação a direitos e garantias fundamentais. Se a pesquisa realizada ao sistema INFOJUD restou infrutífera, havendo informação sobre a não realização da declaração de imposto de renda, a expedição de ofício ao INSS, para a identificação de eventual fonte de renda revela-se medida desprovida de utilidade. (Acórdão 1246211, 07035274920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não caracterizada a verossimilhança do direito quanto ao fundamento do pedido e nem o grave dano, não há como se conceder a medida liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [LA-GDJDDO1]